Tribunal: STF
Processo: RE 1249253
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE TERCEIRO INTERESSADO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, C/C ARTIGO 81, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.